Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA. IMEDIATA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. REQUISITOS AUSENTES.
1. Embora potestativo o direito ao divórcio, após a Emenda Constitucional n. 66/2010, que alterou a redação do art. 226, § 6o, da Constituição Federal, não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, afasta-se a possibilidade do deferimento liminar, de acordo com o parágrafo único do art. 311 do CPC (tutela de evidência), sem prejuízo de o juízo originário proferir decisão parcial de mérito após o exercício do direito constitucional ao contraditório.
2. Hipótese diversa é o divórcio consensual que viabiliza decisão de plano para homologação judicial. No cenário atual do divórcio litigioso, ainda que compreendida a anuência da parte adversa depois de interposto o recurso, não se deve concretizar o direito vindicado nesta sede, cabendo ao juízo originário análise previamente, a fim de não suprimir o grau de jurisdição.
3. Por prisma da tutela de urgência, sem olvidar a possibilidade de julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC), o deferimento encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC, diante do manifesto perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que venha a decretar liminarmente o divórcio.
4. A despeito de afirmado periculum in mora pela falta de fixação da convivência, extrai-se do relato contido na petição inicial que a guarda fática não está sob risco.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.